Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. TEMA 1.139 DO STJ. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O órgão acusador requer o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado ou, subsidiariamente, a redução da fração aplicada para 1/6 (um sexto).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação penal em curso, com condenação em primeira instância por fato posterior, afasta a incidência do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006;(ii) verificar se há nos autos elementos que indiquem dedicação do réu a atividades criminosas; (iii) estabelecer se é cabível a redução da fração da minorante aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.
4. A utilização de inquéritos ou ações penais em curso para caracterizar habitualidade delitiva e afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado é vedada, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.139.
5. A condenação em primeira instância mencionada pelo Ministério Público refere-se a fatos ocorridos 2 (dois) dias após o delito em análise e ainda pendentes de trânsito em julgado, não servindo como elemento idôneo para demonstrar habitualidade delitiva, a qual deve ser deve ser demonstrada por elementos concretos, contemporâneos ou anteriores ao fato julgado, o que não se verifica no caso.
6. A fração de redução prevista no § 4o do art. 33 deve ser fixada à luz da natureza e da quantidade da droga apreendida, das circunstâncias do delito e das condições pessoais do agente, conforme orienta o art. 42 da Lei 11.343/2006.
7. Tendo sido apreendida quantidade ínfima de entorpecente (1,71g de crack), sem notícia de circunstâncias concretas desfavoráveis e fixada a pena-base no mínimo legal, revela-se adequada a aplicação da fração máxima de redução (dois terços), inexistindo elementos que justifiquem a diminuição em patamar inferior.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.